Tribunal: TJES
Processo: 5009451-58.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009451-58.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NISSIN FOODS DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: MATHEUS PIMENTEL CANEJO PINHEIRO DA CUNHA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por NISSIN FOODS DO BRASIL LTDA

em face da r. Sentença (ID: 8529215) que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para condenar a Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral.

Desse modo, a Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja reconhecida a improcedência dos pedidos iniciais e, não sendo o caso, seja diminuído o valor fixado a título de dano moral.

Contrarrazões ao Recurso Inominado não apresentadas.

Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC) e, aplicando-se, também, a regra da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC).

In

casu
, analisando as provas produzidas, entendo que a r. Sentença (ID: 8529215) não merece reforma, pois, o Recorrido comprova a compra de produto alimentício (miojo) de fabricação da Recorrente e a presença de corpo estranho (larvas) no interior do produto percebido ao se alimentar, conforme documentos de ID: 7276808.

Assim sendo, o dano moral resta configurado, havendo comprovação de ofensa aos direitos tutelados pelo art. 5º, X, da CF/88, pois, não há como afastar a responsabilidade da Recorrente com a exposição do consumidor à situação de vulnerabilidade, ocorrendo a quebra de confiança, elemento da boa-fé objetiva indispensável às relações de consumo.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que no REsp 1.801.593, entendeu que:
“os transtornos suportados ultrapassaram os prejuízos financeiros, sendo evidente, claro e notório o dano extrapatrimonial experimentado, basta que se coloque no lugar dela”
. Vejamos:

PRODUTO. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE NÃO ACARRETAR RISCOS AO CONSUMIDOR. 1. Ação ajuizada em 19/07/2013. Recurso especial interposto em 28/05/2018 e concluso ao Gabinete em 08/04/2019. 2. O propósito recursal consiste em determinar se, para ocorrer danos morais em função do encontro de corpo estranho em alimento industrialização, é necessária sua ingestão ou se o simples fato de sua comercialização com corpo estranho ao produto vendido é suficiente para a configuração do dano moral. 3.
A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. 4. Hipótese em que se caracteriza defeito do produto (art. 12, CDC), o qual expõe o consumidor à risco concreto de dano à sua saúde e segurança, em clara infringência ao dever legal dirigido ao fornecedor, previsto no art. 8º do CDC. 5. Na hipótese dos autos, a simples comercialização de produto contendo corpo estranho possui as mesmas consequências negativas à saúde e à integridade física do consumidor que sua ingestão propriamente dita.
6. Recurso especial provido. (STJ – Resp 1.801.593 – RS 2019/0061633-0, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento 13/08/2019, Terceira Turma, Data de Publicação: DJE 15/08/2019). (
Grifei
).

Portanto, os fatos e documentos trazidos aos autos são suficientes para comprovar a necessidade de indenização por danos morais, contemplados no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e nos artigos. 186 e 927 do Código Civil.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o valor fixado a título de dano moral de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não havendo que se falar em reforma da r. Sentença nesse ponto.

Isso porque, o
quantum
indenizatório fixado compensa adequadamente o Recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que a Recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação,
nego

provimento
ao Recurso Inominado interposto.
Condeno
a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
COMPROVA A COMPRA DE PRODUTO ALIMENTÍCIO (MIOJO) DE FABRICAÇÃO DA RECORRENTE. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO (LARVAS) NO INTERIOR DO PRODUTO PERCEBIDO AO SE ALIMENTAR.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.